Tribunal: TJES
Processo: 5002381-81.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002381-81.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JOEL THOMAZ FILHO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

2. Considerando que a recorrente anexou, à inicial, a ficha cadastral do recorrido, as faturas dos cartões de crédito e o espelho do débito atualizado, há prova mínima da relação jurídica contratual e a existência da dívida a autorizar o prosseguimento do processo.

3. Eventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002381-81.2022.8.08.0047

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (em liquidação extrajudicial)

ADVOGADO : DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

RECORRIDO : JOEL THOMAZ FILHO

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada ao indeferimento da petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Emerge dos autos, que a Apelante propôs a demanda de cobrança em desfavor do Apelado, pretendendo o recebimento da quantia de R$ 16.561,58 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos), haja vista o inadimplemento no pagamento dos cartões de crédito (ID 3286162).

O Magistrado
a quo
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do disposto no art. 321, parágrafo único do CPC, fundamentando que as faturas dos cartões de crédito descumprem as regras da Resolução Bacen n.º 3.919/2010, no tocante às informações para a validade da cobrança.

Segundo o Magistrado
a quo
, a Apelante
[...]

i)

não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii)

não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a
“
fatura anterior” e o valor em reais,
sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii)

a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv)

ademais, não incidência

de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança
[...]
(ID 3174508).

A Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) o Apelado é devedor da quantia de R$ 16.561,58 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos), referente à contratação dos cartões de crédito n.º 8534170084806974, n.º 8534170076172666 e n.º 8534170077538162, e (ii) demonstrou os efetivos gastos por evento, informando os encargos cobrados por operação realizada, nos termos do art. 13, da Resolução BACEN n.º 3.919/2010 (ID 3286196).

Não há manifestação do Apelado em contraditório recursal, apesar de citado/intimado (ID 5072931).

Pois bem.

De acordo com o disposto no art. 320, do CPC,
[...] A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação [...]
.

A Apelante anexou, à inicial, a ficha cadastral do Apelado, as faturas dos cartões de crédito e o espelho do débito atualizado, comprovando minimamente a relação jurídica contratual e a existência da dívida (ID 3286167, 3286168, 3286170, 3286171, 3286172, 3286174, 3286175, 3286176, 3286178, 3286186, 3286187 e 3286188).

Além disso, a Apelante apresentou nas faturas os gastos realizados com os cartões, por evento, inclusive quando parcelados, o que, a princípio, evidencia a verossimilhança das suas alegações.

Assim, eventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da Apelante, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.

Em situações análogas, já decidiu este e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
No caso, não fosse suficiente o fato de cuidar a hipótese de processo de conhecimento, oportunidade na qual é propiciada a dilação probatória, certo é que os documentos juntados pela parte autora já propiciam a procedibilidade da demanda de cobrança, já que indicam uma relação jurídica e um pretenso crédito. Aliás, as faturas de cartão de crédito, colacionadas pela apelante convergem para subsidiar o prosseguimento da demanda de cobrança
.

2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.” (TJES, Apelação cível 5001420-43.2022.8.08.0047, 1ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Janete Vargas Simões, Dt. Publ. 01.09.2023) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA – AFASTADA – FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil.

2.
Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC). Neste particular, destaca-se que não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado. Precedentes
.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (TJES, Apelação cível 5002294-28.2022.8.08.0047, 1ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Dt. Publ. 26.04.2023) (destaquei)

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO

à apelação cível
, anulando a sentença para determinar o retorno dos autos à origem, possibilitando o regular prosseguimento do processo.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/5002381-81.2022.8.08.0047_DI_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)